Tribunal: TJMT
Processo: 1002085-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1002085-90.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Na espécie, trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença registrada sob o n. 1002085-90.2022.8.11.0000, ajuizada por Maria Aparecida Celestino Veiga em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de créditos oriundos da sentença coletiva transitada em julgado, referente ao processo n. 5648-26.1998.8.11.004, proposta pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC contra o Estado de Mato Grosso, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado; entretanto, este declinou da sua competência em favor do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob o argumento de que os autos de cumprimento de sentença foram endereçados ao Juízo Suscitante, que não se trata de Ação Coletiva, mas de Ação Individual Plúrima, devendo a execução tramitar no juízo que proferiu a sentença no processo de conhecimento.
Redistribuído os autos, o Juízo Suscitante proferiu decisão determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, sob o fundamento de que é pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que a execução deverá ser ajuizada individualmente que o Juízo competente será determinado por livre distribuição, sob pena da Vara em que foi proferida a sentença coletiva ficar sobrecarregada com os volumes das execuções.
Por sua vez, o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinou o encaminhamento do feito ao Juízo Suscitante, sob o fundamento de que não se trata de uma Ação Coletiva, mas sim de uma Ação Individual Plurima, bem como a regra é vinculação entre o juízo da fase de conhecimento ao da satisfação do direito.
Desse modo, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, suscitou o presente conflito, alegando que o microssistema de tutela coletiva permite que o indivíduo beneficiado possa optar pelo foro em que se dará liquidação e cumprimento da sentença, não se falando em prevenção do juízo que julgar a demanda coletiva.
Sustenta que, a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública não é absoluta, bem como a orientação do STJ de que execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo.
O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Por conseguinte, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC/2015).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora